Tribunal: TJMT
Processo: 1028464-63.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1028464-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), HELENICE STELA TREW DE JESUS - CPF: 895.664.751-87 (AGRAVANTE), WAGNER BELOTI LEAL - CPF: 698.970.692-91 (AGRAVANTE), Carlos Eduardo Silva e Souza registrado(a) civilmente como CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA - CNPJ: 00.509.026/0020-22 (AGRAVADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Embargos à execução. Cancelamento de perícia contábil. Alegação de cerceamento de defesa. Desnecessidade da prova técnica. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que cancelou a produção de prova pericial contábil nos autos de embargos à execução, sob o fundamento de desnecessidade da perícia, apesar de anteriormente deferida e de os agravantes pleitearem sua realização com custeio pelo Estado, em razão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a revogação da prova pericial contábil caracteriza cerceamento de defesa, ou se é legítima diante da suficiência das provas documentais já constantes dos autos para julgamento da controvérsia relativa a alegado excesso de execução por encargos indevidos.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada fundamentou-se na suficiência das provas documentais para o julgamento da controvérsia, considerando que a matéria é de direito e não exige conhecimento técnico especializado, nos termos dos
arts
. 370 e 355, I, do CPC.

4. A jurisprudência do STJ e do TJMT autoriza o indeferimento de prova pericial quando o julgador, como destinatário da prova, entende que os elementos constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento.

5. Não configurado o cerceamento de defesa, uma vez que a prova pericial foi considerada desnecessária e sua dispensa está devidamente fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Não configura cerceamento de defesa o cancelamento de perícia contábil quando o magistrado, com base nos documentos constantes dos autos, entende pela desnecessidade da prova técnica para o deslinde da controvérsia.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 355, I, e 370.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Primeira Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Helenice
Stela
Trew
de Jesus
Beloti
Leal e Wagner
Beloti
Leal, contra decisão interlocutória (ID. 202307921 – Autos de Origem nº 1026785-12.2019.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que determinou o cancelamento da perícia contábil anteriormente deferida, nos autos de Embargos à Execução
.

Em razões recursais (ID. 308925863), os agravantes sustentam, em síntese, que a prova pericial contábil é imprescindível para o deslinde da controvérsia, a qual versa sobre eventual excesso de execução relacionado a encargos e juros cobrados indevidamente no contrato de mútuo subjacente.

Alegam que a decisão agravada incorreu em cerceamento de defesa ao cancelar a perícia, mesmo diante do reconhecimento anterior da sua necessidade pelo próprio juízo a quo (ID. 126075966).

Ressaltam que não houve desistência da prova, mas apenas manifestação de impossibilidade financeira para arcar com os custos, razão pela qual requereram o benefício da gratuidade de justiça também para fins de isenção dos honorários periciais, com o consequente custeio pelo Estado, nos termos do art. 95, §3º, II, do CPC.

Defendem
, ainda, a impossibilidade de julgamento antecipado do mérito, dada a necessidade da prova técnica, e requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão que cancelou a perícia.

A decisão liminar de ID. 310835859
foi
acolhido
o pedido de efeito suspensivo, reconhecendo, de forma provisória, que a prova pericial havia sido anteriormente deferida e que não houve, de fato, desistência da sua produção, mas apenas alegação de impossibilidade financeira dos agravantes, beneficiários da justiça gratuita. Reconheceu
-se
também a probabilidade do direito e o risco de dano grave e de difícil reparação, determinando a suspensão da decisão agravada até julgamento final do recurso.

A parte agravada apresenta contrarrazões (ID. 314271350) nas quais sustenta a ausência de cerceamento de defesa, afirmando que a controvérsia pode ser dirimida por meio das provas documentais já constantes dos autos, inclusive planilhas apresentadas pelas partes, o que torna a perícia contábil desnecessária.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e
preparo isento
, ante o deferimento da justiça gratuita
e primeiro grau (ID.
21273029
autos de origem)
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

MÉRITO

Os agravantes sustentam que a decisão agravada violou seu direito à prova e configurou cerceamento de defesa, por ter interpretado como desistência a manifestação em que, na verdade, apenas pleiteavam a isenção dos honorários periciais por força da gratuidade da justiça. Argumentam que a matéria controvertida é
eminentemente técnica e que a perícia contábil seria imprescindível para a apuração de encargos indevidos, especialmente diante das alegações de excesso de execução.

Por sua vez, o agravado rebate a alegação de cerceamento de defesa e sustenta que os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo a perícia contábil desnecessária.

Pois bem.

Muito embora, em juízo de cognição sumária, tenha sido deferido efeito suspensivo à decisão agravada (ID. 310835859), nesta fase de cognição exauriente não se verifica a necessidade de produção da prova pericial contábil, razão pela qual o recurso não comporta provimento.

Com efeito, a decisão recorrida não se fundamentou exclusivamente na pretensa desistência da parte agravante, tampouco se limitou a indeferir a produção probatória por conta da ausência de pagamento dos honorários periciais.

Conforme se observa da fundamentação, o juízo singular também considerou expressamente a suficiência das provas documentais já constantes dos autos, inclusive os cálculos apresentados pelas partes, para formação do seu convencimento.

A decisão
agravada
foi assim grafada
:

“
[...]
Na petição de id 182778539, os embargantes manifestaram-se no sentido de que a
realização da perícia contábil anteriormente deferida
somente seja efetivada caso estejam isentos do pagamento dos honorários periciais, sob o argumento de hipossuficiência econômica. Em caráter subsidiário, ante a impossibilidade de arcar com os
custos,
requereram a desistência da produção da prova pericial contábil
.

Ocorre que, conforme já decidido nos autos por meio da decisão de id 126075966, foi deferida a realização da prova pericial, incumbindo-se aos embargantes o depósito dos honorários periciais, sem que tal decisão tenha sido objeto de impugnação ou recurso, razão pela qual se encontra acobertada pelo manto da preclusão.

Contudo, à luz do atual estado do processo e considerando, que a controvérsia versa preponderantemente sobre matéria de natureza documental e de direito; que os elementos probatórios já constantes dos autos mostram-se suficientes à formação do convencimento judicial, inclusive os cálculos ofertados pelas partes, cuja análise comparativa dispensa auxílio técnico especializado; que os próprios embargantes expressamente desistiram da produção da prova pericial, conforme mencionado na petição de id 182778539; tem-se que resta caracterizada a
desnecessidade da produção da prova pericial contábil
, razão pela qual deve ser cancelada a perícia anteriormente determinada.

Assim,
comunique-se
à empresa perita nomeada nos autos – I. Judice – TS Auditoria e Administração Judicial Ltda. – acerca do cancelamento da perícia, em razão da superveniência de fato que a tornou prescindível à solução do litígio.

Nos termos do artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil, é admissível o julgamento antecipado do mérito quando o juiz verificar que não há necessidade de outras provas além daquelas já produzidas nos autos, como no caso vertente:

"Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: II – o réu for revel, ocorrer hipótese
de revelia e não houver requerimento de provas; ou III – não houver necessidade de produção de outras provas."

Destaco, ainda, que a jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que a
perícia contábil não é prova
imprescindível
em hipóteses nas quais os autos já se encontram suficientemente instruídos com documentos e planilhas capazes de demonstrar a composição dos valores cobrados, sendo possível ao julgador a análise sem violação ao contraditório ou à ampla defesa
:

“EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCEDIDA. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. MÉRITO. EMBARGOS MONITÓRIOS. EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Não há cerceamento de defesa quando o julgador indeferir, de forma fundamentada, a produção de prova considerada desnecessária, em especial quando os autos estão suficientemente instruídos por documentos que permitem o julgamento do mérito, conforme autoriza o art. 370 do CPC. (...) Tese de julgamento: (...) O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador. (N.U 1031497-69.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2025,
Publicado
no DJE 15/06/2025)

Ante o exposto,
determino o cancelamento da perícia contábil anteriormente designada
, por ser desnecessária ao deslinde da controvérsia.
[
...]
”

Nesse sentido, a conclusão do magistrado de origem encontra respaldo no art. 370 do CPC, que autoriza o indeferimento de provas desnecessárias, bem como no art. 355, inciso I, do mesmo diploma legal, que admite o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de outras provas.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E
DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA.
SÚMULA N. 7/STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes
. 2. Alterar a conclusão do acórdão do Tribunal a quo acerca da análise das provas e da ausência de cerceamento de defesa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

Precedentes. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Precedentes.

Agravo interno provido.

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/04/2023)

- Destaquei

Além disso, a jurisprudência do TJMT tem reiteradamente assentado que a perícia contábil pode ser dispensada quando a lide versa sobre matéria de direito ou
quando os documentos acostados aos autos são suficientes à análise judicial, como nos precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS – PROVA PERICIAL – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

Mostra-se dispensável a realização de pericial contábil quando a questão posta na ação de revisão contratual visa discutir a abusividade de cláusulas do contrato bancário, por supostos encargos
abusivos/ilegítimos
, fatos trazidos que podem ser
analisado
apenas à luz do direito vigente, dispensando a prova técnica para o julgamento do mérito.

(TJ-MT - AGRAVO DE
INSTRUMENTO: 1003543-74.2024.8
.11.0000, Relator
.:
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2024)

- Destaquei

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO
DE EMPRÉSTIMO (
CDC)

– MATÉRIA DE DIREITO – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO DE FORMA EXPRESSA – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito
. Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN. No caso, o documento acostado aos autos não demonstra a existência de
pactuação

expressa, o que afasta a incidência da capitalização dos juros em qualquer periodicidade.

(TJ-MT 10049696620228110041 MT, Relator
.:
DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2023)

- Destaquei

Com efeito, analisando-se atentamente os autos, verifica-se que
a controvérsia estabelecida nos Embargos à Execução diz respeito à alegação de excesso de execução decorrente da suposta cobrança de encargos
supostamente abusivos
.

Contudo, verifica-se que a tese ventilada é de simples apuração e rotineiramente enfrentada pelo Judiciário, notadamente em ações revisionais e executivas semelhantes.

A análise do suposto excesso, tal como formulado nos autos de origem, não demanda conhecimento técnico especializado, uma vez que envolve apenas a verificação da existência de lançamentos financeiros nos demonstrativos da exequente e sua eventual conformidade com as cláusulas contratuais — matéria essa que pode ser perfeitamente enfrentada pelo julgador com base nos documentos acostados aos autos, como o contrato e as planilhas de cálculo apresentadas pelas partes.

Assim, não se verifica ilegalidade ou abusividade na decisão agravada. Ao contrário, trata-se de decisão fundamentada, pautada na análise do conjunto probatório existente nos autos, razão pela qual não há falar em cerceamento de defesa.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a decisão agravada que cancelou a perícia contábil por sua desnecessidade.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, não há majoração de honorários recursais, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026